Tribunal: STF
Processo: Rcl 62160
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 14. Inocorrência. Ausência de aderência.



1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Edson Amaro dos Santos, contra decisão proferida nos Autos nº 0012084-87.2022.8.17.2370, em que tramita o Inquérito Policial nº 2021.0045285, perante a Delegacia de Repressão a Corrupção – DRCOR/SR/PF/PE, sob a alegação afronta à Súmula Vinculante 14.



2. O autor afirma que foi negado à defesa o acesso aos documentos dos autos sob o fundamento de que há diligências sigilosas em curso. A defesa afirma que a oitiva do reclamante foi agendada para o dia 21.09.2023, mas para realizá-la é necessário cópia integral do Inquérito Policial para ter ciência do conjunto probatório. Requer, liminarmente, “a suspensão da oitiva do Reclamante aprazada para o dia 21.09.2023”, e, no mérito, “o acesso ao Apenso (que contém os RIFs) do Inquérito Policial nº 2021.0045285, em trâmite na Delegacia de Repressão a Corrupção – DRCOR/SR/PF/PE, da Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco”.



3. É o relatório. Decido.



4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



5. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



6. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em vista que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria. A Súmula Vinculante 14 dispõe que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



7. Consta do ato reclamado que o acesso à integralidade dos autos foi negado porque existem informações sigilosas e que sua divulgação pode atrapalhar a eficácia da investigação. Veja-se, a propósito, trecho do ato reclamado:



    Disponibilizei nos autos requerimento subscrito pelo Representante Legal do Sr. EDSON AMARO DOS SANTOS.



     1. Considerando o requerido em petição ora disponibilizada, conceda-se cópia dos autos principais, esclarecendo que não serão concedidas cópias dos Apensos porque dispõem de documentos sob sigilo legal e documentos que não estão diretamente relacionados com os interesses do requerente, no intuito de preservar a intimidade dos demais investigados.



8. Do exame dos autos, verifica-se que o autor teve acesso a todos os documentos constantes dos autos do inquérito, com exceção dos apensos que contém informações sob sigilo legal, inclusive a respeito de outros investigados.



9. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a súmula vinculante 14, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação.



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator